Tribunal: TJMMG
Processo: 2000076-57.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000076-57.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 20/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO MINISTERIAL E RECURSO DO RÉU – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APELO DO RÉU – CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO LEGAL, NOTADAMENTE PELA LEGITIMIDADE E LEGALIDADE NA AÇÃO MILITAR – REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Antônio Maximiano Pereira Júnior e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocada a sentença quanto à absolvição do réu pela prática dos crimes de lesão corporal e disparo de arma de fogo. Por unanimidade, acordam em dar provimento ao apelo do militar Antônio Maximiano Pereira Júnior, para reformar a sentença e absolvê-lo quanto à prática do crime de constrangimento ilegal (art. 222 do Código Penal Militar), com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo militar Antônio Maximiano Pereira Júnior. O Ministério Público apresentou apelação contra a sentença que absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, bem como quanto à prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 (disparo de arma de fogo), cujas absolvições se deram com fundamento no art. 439, alíneas “e” e “a”, do Código de Processo Penal Militar, respectivamente. O apelante Cb PM Antônio Maximiano Pereira Júnior apresenta seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 222, § 1º, do Código Penal Militar (constrangimento ilegal com causa de aumento de pena), impondo-lhe a pena total de 8 (oito) meses de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta do incluso procedimento que, no dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 20h00min, Rua Pedro Lima Chagas, n.235, Centro, sede da 300ª Cia, em Conceição das Alagoas/MG, o Policial Militar ANTÔNIO MAXIMIANO PEREIRA JUNIOR, atuando em razão da função, realizou disparo de arma de fogo, em lugar habitado e em via pública, e ofendeu a integridade física do adolescente Luiz Augusto Teotônio Campelo (nascido no dia 17 de dezembro de 2004). Consta ainda que no mesmo dia e local dos fatos, o denunciado ANTÔNIO MAXIMIANO constrangeu mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, as vítimas Luiz Augusto Teotônio Campelo, José Ronaldo Menezes Vieira (nascido em 03/08/2005) e Marco Antonio de Oliveira Rosa (nascido em 15/10/2004), todos adolescentes à época dos fatos, a fazer o que a lei não manda. Segundo o apurado, na data dos fatos, Luiz Augusto Teotônio Campelo, acompanhado dos adolescentes Marco Antônio de Oliveira Rosa, José Ronaldo Menezes Vieira e outros colegas, saiu da escola Estadual Herculégio Antonio Borges, local onde ocorrera nesta data uma confraternização entre os alunos promovida pela instituição, e foi à residência de outro adolescente não identificado, com o fim de buscá-lo para a festa escolar. Ao passarem em frente ao quartel da 300ª CIA deste Município, foram abordados por um carro descaracterizado que acabara de sair do quartel, o qual estacionou, e o policial ANTONIO MAXIMIANO, sem farda, desceu do veículo realizando disparos de arma de fogo para o alto. Após, ANTONIO MAXIMIANO, acompanhado de outro policial não identificado, também sem farda militar, com camiseta branca, solicitou que os adolescentes encostassem no muro do quartel para realizar revista pessoal. Durante a abordagem, ANTONIO MAXIMIANO proferiu xingamentos e praticou agressões físicas contra a vítima Luiz Augusto, desferindo tapas em seu rosto, cujas lesões foram constatadas conforme relatório médico da Dra. Paula Aparecida Costa, CRM MG 76252, elaborado no dia 14 de dezembro de 2019 (“ao exame físico apresenta hematoma em região periocular esquerda e hematoma aproximadamente 1cm em região de face ilíaca direita”). Os adolescentes reconheceram o denunciado como autor do fato. Inclusive, um dos presentes gravou um áudio como prova dos fatos, onde é possível identificar o momento do tapa desferido contra a vítima Luiz Augusto e voz de ANTONIO MAXIMIANO ameaçando os adolescentes com os seguintes dizeres: “Eu vô, rapaz se eu quiser te dar um tiro eu te dou um tiro na hora que eu quiser, olha pra mim“, e após a agressão é possível identificar a seguinte frase: “Dou um tapa na sua cara viu ? Que cê é folgado, filha da puta, eu respondo 50 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 processos assim, não da nada, eu não corro de responsabilidade minha não, mas você é um moleque, se seu pai e sua mãe não te deu responsabilidade, não te deu educação, vou te dar, para você aprender na rua viu. Lugar de valentão sabe onde que é, é cemitério e cadeia rapaz“. Inclusive, na gravação verifica-se que o denunciado conversa com a namorada de nome Carol. Ainda, durante a ocorrência, os adolescentes abordados foram conduzidos para dentro do quartel da 300ª CIA e mantidos no local, restringindo o direito de ir e vir, sem fundamentação legal ou imputação de ato infracional, não sendo lavrado qualquer documento (REDS) a respeito dos fatos. Na oportunidade, a vítima Luiz Augusto foi colocada em uma sala separada dos demais e sofreu agressão física por outro policial fardado não identificado. A vítima e os adolescente somente foram liberados após o comparecimento ao quartel das testemunhas Patrícia Pedrosa de Sene e Zaina Batista Fontes de Sene, respectivamente diretora e vice-diretora da escola estadual Herculégio. Patrícia e Zaina prestaram declarações nesta promotoria de justiça e afirmam que a vítima Luiz Augusto apresentava escoriações em seu rosto. Desse modo, foi realizada oitiva nesta promotoria de justiça dos adolescentes Luiz Augusto, Marco Antônio de Oliveira Rosa e José Ronaldo Menezes Vieira, onde todos identificaram o denunciado ANTONIO MAXIMIANO como sendo o responsável pelo disparo de arma de fogo, pelo constrangimento ilegal e pelas agressões. Insta salientar que do fato não foi lavrado REDS, ou noticiado nenhuma prática de ato infracional da vítima Luiz Augusto e nem dos demais adolescentes na data dos fatos. Ante o exposto, ANTONIO MAXIMIANO incorreu na prática dos delitos previstos nos artigos: • artigo 15 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do desarmamento) c.c art. 9º, II, c, do CPM; • artigo 209, “caput”, c.c art. 9º, II, c, ambos do Código Penal Militar; • artigos 222, §1º c.c art. 9º, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar (por três vezes); • todos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal; pelo que o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta, seja o réu citado, processado e interrogado, nos termos da legislação processual penal, ouvindo-se, oportunamente, as vítimas e as testemunhas adiante arroladas: [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 2000025-46.2023.9.13.0003. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A denúncia foi recebida no dia 24 de janeiro de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais em plenário, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, nos crimes de sua competência singular, absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM, e, ainda, condenou o militar pela prática do crime previsto no art. 222, § 1º, do Código Penal Militar (constrangimento ilegal com causa de aumento de pena), impondo-lhe a pena total de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. A sentença se encontra colacionada no Evento 144. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação (Evento 170), pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença e condenar o réu quanto à prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar e quanto à prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 (disparo de arma de fogo). Já o militar ofertou suas razões de apelo no Evento 181, pugnando pela reforma da sentença e sua absolvição quanto à prática do crime previsto no art. 222, § 1º, do Código Penal Militar (constrangimento ilegal com causa de aumento de pena), com base no art. 439, “d”, do CPPM. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 17, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo militar apelante e pelo conhecimento e provimento do apelo da acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, temos dois apelos, um do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e outro do réu. Para melhor entendimento e visualização, passo a analisar cada apelo separadamente, como se segue. Destaco que não há preliminares a serem decididas. Apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais O Ministério Público se insurge contra a sentença que absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, bem como quanto à prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 (disparo de arma de fogo), cujas absolvições se deram com fundamento no art. 439, alíneas “e” e “a”, do Código de Processo Penal Militar, respectivamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Para o crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), a verdade é que não houve prova da lesão, como muito bem decidido pela douta juíza sentenciante. As provas dos autos nos mostram que houve uma agressão por parte do militar, qual seja, um tapa desferido na vítima Luiz Augusto Teotônio Campelo. Com efeito, segundo relato das testemunhas, o tapa existiu e deixou certa vermelhidão no rosto do então adolescente Luiz, mas efetivamente não deixou lesão no corpo da referida vítima. A agressão perpetrada, qual seja, um tapa, poderia até configurar uma injúria real, dada a humilhação inserida no ato, mas realmente não se pode cogitar no crime de lesão corporal, que exige a prova contundente da existência de uma lesão bem aparente. O crime é fato típico, antijurídico ou ilícito, e culpável, mas precisa, antes de tudo, de um fato objetivamente estabelecido e demonstrado, cuja existência seja passível de visualização no mundo real, sem considerar a aparência. Nesse sentido, o objetivo da produção probatória é demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade, e o que vimos foi isto, uma agressão que não deixou lesão. Teríamos outra figura delitiva, mas o militar não foi denunciado e processado por crime diverso. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção de ocorrência de um fato ou por uma aparência do que possa ser real, como vislumbrei nas provas produzidas pela acusação. Para a condenação, exige-se o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Para a oferta da denúncia, bem como para o seu recebimento, vigora o princípio in dubio pro societas. Após a instrução processual, se não houver provas robustas que demonstrem a prática do crime, o militar deve ser absolvido com base no art. 439, “e”, do CPPM, especialmente em face do princípio in dubio pro reo, e assim foi feito para o crime de lesão corporal. Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, os menores abordados relatam um disparo, mas ninguém ouviu ou viu o referido disparo. Por exemplo. A testemunha Jorge Luiz Albino Martins, cujo depoimento se encontra no Evento 42 – ÁUDIO_VÍDEO6, afirma que trabalhava na escola, e que estava passando no local no momento em que os fatos aconteciam, mas não viu nem ouviu disparo de arma de fogo. De idêntico modo, a testemunha Natal Ferreira Borges, que presenciou o ocorrido na frente do quartel PM, não relata em seu depoimento (Evento 76 – ÀUDIO_VÍDEO2) a existência de disparo de arma de fogo, e, ainda, a testemunha José Antônio Azanha (Evento 76 – ÁUDIO_VÍDEO3) também presenciou os fatos, mas não relata disparo de arma de fogo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com efeito, os jovens, ditas vítimas, podem ter visto a arma e ouvido “o bater da porta do carro do réu”, gerando percepção diversa. A verdade é que não há prova da existência do fato, e a absolvição é medida que se impõe com fulcro no art. 439, “a”, do CPPM. Dessa forma, nego provimento ao apelo do Ministério Público, e mantenho intocada a sentença quanto ao objeto da sua irresignação. Apelo do militar Antônio Maximiano Pereira Júnior Rememoro que o apelante Cb PM Antônio Maximiano Pereira Júnior apresenta seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 222, § 1º, do Código Penal Militar (constrangimento ilegal com causa de aumento de pena), impondo-lhe a pena total de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Vejam bem. O militar réu afirma que estava saindo com seu veículo do interior do quartel, quando os adolescentes, entre eles Luiz Augusto Teotônio Campelo, José Ronaldo Menezes e Marco Antônio de Oliveira Rosa, teriam dirigido ofensas à sua pessoa, com palavrões bem pesados. Diante disso, o militar parou o seu veículo, desceu e abordou os menores, embora não pudesse afirmar que eram menores, tendo o menor Luiz Augusto se recusado a postar-se de cotas para o muro, reagindo à abordagem com desobediência e verbalização inadequada. O militar réu, então, pediu reforço, e, ato contínuo, conduziu os abordados (adolescentes) para o quartel, onde seria feita a lavratura da ocorrência e a identificação dos abordados. Tudo isso está provado nos autos. Os próprios adolescentes ouvidos, quais sejam, Luiz Augusto, José Ronaldo e Marco Antônio, foram claros ao afirmar que estavam indo até a casa de um amigo, em frente ao quartel PM, e falavam alto, proferindo palavrões, e que realmente o militar, quando saía da garagem da sua unidade, deve ter ouvido os palavrões e entendido que eram para ele. Os próprios adolescentes não descartam tal possibilidade, principalmente o menor José Ronaldo. As testemunhas Natal Ferreira Borges (Evento 76 – ÀUDIO_VÍDEO2) e José Antônio Azanha (Evento 76 – ÁUDIO_VÍDEO3), que presenciaram os fatos externos, afirmaram, de forma bem harmônica e coerente, que os menores Luiz Augusto e outros ofenderam o militar com muitos palavrões, e que entenderam que as ofensas eram realmente para o policial. Então, não podemos negar que a versão do militar está bem coerente com a fala dos menores e das testemunhas acima identificadas. Ora, um menor pode praticar um fato análogo a crime, e, no momento em que dirigiram ofensas a um policial militar, estavam diante da possibilidade de incorrerem em fato análogo ao crime de desacato. O militar, para mim, de forma correta, incluindo a manutenção de arma em punho, abordou os supostos infratores e, como estavam em frente ao quartel PM, conduziu todos para identificação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ao se comprovar a condição de menoridade dos abordados e tendo a diretora da escola comparecido à unidade militar, os jovens foram liberados. O fato de o menor Luiz Augusto ter sido encaminhado a uma SALA diversa, mas que era apenas uma SALA, não significa que ali tenha sido submetido a qualquer ato ilegal ou constrangedor, mesmo porque nenhuma prova foi feita em tal sentido. Eu, efetivamente, não vi ação ilegal praticada pelo militar réu na condução dos abordados ao quartel, e aqui não falo dos xingamentos ou do tapa, praticados do lado de fora e já tratados alhures. A verdade é que não se pode considerar que a ação de um militar em conduzir pessoas que o desacataram até a unidade militar esteja fora dos padrões normativos. Vejamos o preceito primário do crime de constrangimento ilegal: Constrangimento ilegal Art. 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda: [...] Com efeito, conforme os fatos e as circunstâncias que os permeiam, não vislumbrei os jovens abordados serem compelidos a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça o que a lei não manda. Repito, o militar estava diante de um possível crime de desacato, e, constatada a menoridade de todos, inclusive do menor Luiz Augusto, estavam eles sujeitos à prática de ato análogo a crime. Mas os menores foram liberados quando a diretora chegou ao local, o que foi rápido, tendo em vista que a unidade militar está quase em frente ao colégio dos menores, e sequer houve a lavratura do boletim de ocorrência quanto à provável infração cometida pelos menores. O militar, se mantivesse os menores na unidade após constatada a menoridade, poderia até incorrer no crime previsto no art. 231 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por não comunicar a apreensão à autoridade judiciária competente ou à família do apreendido. No entanto, a breve privação da liberdade do adolescente ocorreu em razão de flagrante de ato infracional, ocorrendo, no caso, um constrangimento legal. Eu tenho dito, repetidas vezes, que estamos vivendo tempos estranhos, tempos de inversão dos valores, e mesmo adolescentes devem primar pelo respeito aos costumes, às autoridades, aos professores, aos pais e aos mais velhos, e, ainda, às normas estabelecidas. Portanto, é necessário prover o recurso do militar para absolvê-lo, notadamente por entender que o fato não constitui infração penal, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocada a sentença quanto à absolvição do réu pela prática dos crimes de lesão corporal e de disparo de arma de fogo. Dou provimento ao apelo do militar Antônio Maximiano Pereira Júnior, para reformar a sentença e absolvê-lo quanto à prática do crime de constrangimento ilegal (art. 222 do Código Penal Militar), com causa de aumento de pena, e o faço com supedâneo no art. 439, “b”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que absolveu o réu pela prática dos crimes de lesão corporal, previsto no art. 209 do Código Penal Militar e de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, e dar provimento ao recurso de apelação interposto por Antônio Maximiano Pereira Júnior para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolvê-lo, com fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar, pela prática do crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 222 do Código Penal Militar. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso do Ministério Público, bem como dar provimento ao recurso da defesa para absolver o militar do crime de constrangimento ilegal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator